Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706777-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SNS AMERICA TRADING COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS, SULMARIA NUNES DOS SANTOS, WALLAS NUNES DOS SANTOS, ZAYRA BORGES PRACA APELADO: EC.4 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA Despacho 1. Apelação cível interposta por SNS América Trading Comércio e Serviços Ltda. – ME, Domingos Antônio dos Santos, Sulmaria Nunes dos Santos, Wallas Nunes dos Santos e Zayra Borges Praça contra a sentença da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo proposta por EC.4 - Administração de Imóveis Ltda., julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar a parte ré ao pagamento dos aluguéis atrasados e demais encargos pendentes do contrato de locação até a data da desocupação do imóvel (ID no 31401454). 2. Em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 20% para a autora e 80% para os réus. Suspensa a exigibilidade em relação a parte ré por ser beneficiária da gratuidade de justiça. 3. Apelação interposta (ID no 31401457). Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. 4. Em contrarrazões (ID no 31401461), a apelada argui preliminar de violação ao princípio da dialeticidade (ID no 31401461, págs. 4-7). 5. Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, intimem-se os apelantes, para que, no prazo de 5 (cinco dias), manifestem-se sobre a preliminar suscitada. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 31 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO